Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708872-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DREAMS BROKER COMERCIO E SERVICOS LTDA, EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO APELADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, DREAMS BROKER COMERCIO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Ao apelante EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 49903519, relativa ao não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator